Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742326-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (11/8/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato. 3. Verificado que a decisão do STJ no REsp n. 1.754.067/DF não excluiu a possibilidade de liquidação individual e autônoma da sentença coletiva, não há que se falar em inadequação da via eleita ou legitimidade exclusiva do Sindicato para realizar a individualização dos créditos. 4. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Esse fato, contudo, não impossibilita aplicar a compensação requerida pelo Distrito Federal. 5. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que tratam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O recurso especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 6. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 7. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para determinar a compensação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para analisar a existência de saldo a ser pago ou incorporado à remuneração do servidor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência, ante o parcial acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (Tema Repetitivo n. 410 do STJ). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo. Afirma que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que fosse possível, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, bem como a tese fixada no tema 515 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030